Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-47.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-47.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA GONCALVES - CPF: 686.232.759-34 (APELADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (APELADO), MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES - CPF: 061.732.538-36 (APELADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1005965-47.2020.8.11.0037

APELANTE
: ALEX PEREIRA

APELADOS
: JAÉRCIO GONÇALVES e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL E ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA - COTAÇÃO DA SACA NO DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –

RENÚNCIA

DA DATA EXPRESSAMENTE -

RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE – PREVISSÃO CONTRATUAL -

CLÁUSULA DO PERDIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se mostrando a prova pericial e oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua para o fim a que se destina.

2. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel com pagamento em cotação da saca da soja, dever ser respeitada a data do dia do vencimento da obrigação assumida.

3. Diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa do contrato de compra e venda válido, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula que prevê o pagamento da cotação das sacas de soja no dia do vencimento da obrigação por outra data, exigindo-se para tanto a manifestação expressa das partes sobre a alteração, o que não se realizou.

4. Mostra-se válida a cláusula expressa que foi livremente negociada, em contrato bilateral, pela qual o comprador renuncia ao direito à indenização por benfeitorias, considerando o princípio da liberdade contratual.

5. A cláusula de perdimento da primeira prestação paga pelo promitente comprador inadimplente de bem imóvel é expressamente autorizada, se pactuada.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX PEREIRA
em face da sentença que
julgou procedente
s
os pedidos formulados
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Tutela Cautelar de Sequestro nº. 1005965-47.2020.8.11.0037,
ajuizada por
JAÉRCIO GONÇALVES,MARIA LEONILDA GONÇALVES, NELSON GONÇALVESeMARIA APARECIDA SELANO GONÇALVES
,

ora apelados, para

declarar a rescisão do
Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
firmado em 25 de junho de 2019,exclusivamente em relação à fração da Fazenda Irmãos Gonçalves, com área de 1.246,2745 ha, objeto da matricula nº 25.215 do CRI de Primavera do Leste (MT) e da área de posse denominada Fazenda Comanche, renomeada para Fazenda Indiana, com área de 1.206,6157 h
a
,com as consequências jurídicas daí decorrentes
.

Declarou a
validade da cláusula de renúncia ao direito de retenção/indenização por benfeitorias prevista no
parágrafo único da cláusula segunda
, bem comodeclar
ou
o perdimento da primeira parcela na forma do
parágrafo único da cláusula sétima
.Tam
b
ém
, foi c
onvert
ido
o sequestro cautelar em reintegração definitiva.

Pela sucumbência, condeno
u
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes f
ix
ados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do C
PC/15.

Inicialmente, o apelante pretende a nulidade da sentença por flagrante cerceamento de defesa, sob o argumento de que em despacho saneador o Juízo

determinou que as partes informassem as provas que pretendiam produzir. O apelante apresentou petição de especificação de provas, pleiteando a realização de perícia para apurar quais foram as benfeitorias indenizáveis. Contudo, sem qualquer justificativa houve o julgamento antecipado do mérito
, com nítida
violação a um dos princípios constitucionais basilares do direito; o princípio da ampla defesa consagrado no inciso LV
do
art. 5
º
da Carta Magna.

Ainda,
em
preliminar,

sustenta a au
sência
de interesse de agir
, alegando que o valor devido deveria ser pago até a data de 30 de maio a cada ano, podendo ser pago anteriormente a esta data em conformidade com o que foi estipulado em contrato. Por esta razão e compreensão, quando da realização do pagamento, ambos
os
contratantes concordaram com a cotação realizada no dia
03/04/2020
, assim, considerando que os apelados aceitaram
taci
ta
mente
o pagamento anterior
à
data máxima estipulada, não existe saldo “residual” a ser quitado que possa dar ensejo à ação de rescisão contratual, portanto, há evidente ausência de interesse de agir.

Alega que
o pagamento foi efetuado em 03 de abril de 2020 e somente depois de mais de 05 (cinco) meses, em 17/09/2020, a parte autora postulou a rescisão contratual com base na diferença de cotação
, que, a seu ver,
se mostra impertinente.

No mérito, enfatiza a impossibilidade de requerer a rescisão contratual
,
uma vez que efetuou

o
pagamento antecipado da parcela
com
aceitação tácita dos autores.

Pretende
,
ainda,
o
direito de retenção pelas benfeitorias necessárias no imóvel que ultrapassam a quantia de R$ R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, referente
à
i) correção do solo;
ii
) construção de barracão de 1.500 metros quadrados;
iii
) construção de 02 casas de funcionários;
iv
) reforma de duas casas de funcionários; v) construção inacabada de 01 cantina; vi) construção inacabada de 01 casa na sede;
vii
) 01 gerador de energia elétrica;
viii
) construção e revitalização de cercas;
ix
) revitalização de estrada; x) instalação de rede elétrica; xi) instalação de cochos de água e sal para o gado; e
xii
)instalação de tubulação de água.

No mais, questiona o perdimento da primeira parcela uma vez que, ao ser ajuizada a ação, as parcelas existentes haviam sido devidamente quitadas. Além disso, o perdimento total da parcela não
atenta
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, o apelante deteve a posse do imóvel pelo período de 28/08/2018 até 30/09/2020 - apenas dois anos – quando foi indevidamente turbada a sua posse, visto que se encontrava adimplente com suas obrigações.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar, anulando a r. sentença para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja realizada a perícia, apurando-se o valor correto das benfeitorias realizadas, a serem pagas pelos apelados
. Alternativamente,
pelo provimento do recurso de apelação, com a improcedência da demanda de origem.

As contrarrazões do
s apelados
JAÉRCIO GONÇALVES, MARIA LEONILDA GONÇALVES e NELSON GONÇALVES
, vieram
no
ID nº

161016008
,
oportunidade em que rebate
ram
tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
NULIDADE DE SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-

Afirmou o apelante que
despacho saneador o Juízo
a quo
determinou que as partes informassem as provas que pretendiam produzir.
Contudo, mesmo tendo especificado as provas
, no caso, a pericial, o juiz
, sem qualquer justificativa,
julgou antecip
adamente a lide
, violando princípio da ampla defesa
, pois
a
prova pericial seria imprescindível para aferir o valor das benfeitorias necessárias realizadas pelo apelante no imóvel
.

Não procede o inconformismo do apelante.

No caso
, após a contestação e impugnação
á
contestação, de fato,
juiz singular determinou a intimação das partes para especificar as provas
que
pretendem
produzir
.

Ambas as partes indicaram as provas que pretend
i
am produzir
, sendo o requerido a prova pericial.

O autor desistiu da produção das provas
e o requerido ratificou a prova pericial
, acrescentando a oral e testemunhal.

Ao contínuo, o juiz singular proferiu a sentença
, declarando que o julgamento não demanda dilação probatória. Assim, atent
o
aos princípios da celeridade e economia processual,
conheceu
do pedido e
julgo
i
antecipadamente o mérito.

Não é de se olvidar que
é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se não fosse o bastante, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

Sobre o tema
, do STJ e deste TJMT
:

“(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2017, DJ 26/03/2017, p. 240)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Consoante dicção do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (...)”
(TJMT 00090595920168110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Ademais, no caso, o depoimento pessoal do apelado
e
a prova testemunhal se mostra
m

in
ócuas
, uma vez que em se tratado de
rescisão
do contrato de compra e venda, est
e
deve ser comprovado documentalmente
,
a fim
de
verificar quem deu causa

ao
descumprimento das cláusulas contratuais em primeiro lugar.

Quanto
à
prova pericial para
aferir o valor das benfeitorias necessárias realizadas pelo
a
pelante no imóvel
,
esta
se
confunde com o
mérito
recursal
,
diante da necessidade de verificar a validade ou não da cláusula de renúncia
à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
.

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa.
-

V
OTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente,
vale salientar que a outra preliminar
,

de carência de ação
,
sob o fundamento de proibição de comportamento contraditório, já que o pagamento foi efetuado em 03/04/2020 e somente depois de mais de 5 (cinco) meses, em 17/09/2020, a parte autora postulou a rescisão contratual com base na diferença de cotação,
se
confunde com o mérito da ação, que tem como ponto
primordial juntamente o pagamento
da parcela de forma antecipada
, portanto, com ele será adiante decidido.

No caso, o
s

autor
es

JAÉRCIO GONÇALVES,MARIA LEONILDA GONÇALVES, NELSON GONÇALVESeMARIA APARECIDA SELANO GONÇALVES

ajuiz
aram
a
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse

em desfavor
de
ALEX PEREIRA
,

supostamente em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda ajustado entre as partes. O contrato ajustado entres as partes envolve o imóvel de matrícula 23.857 com 1.232,8370 hectares; bem como a matrícula 25.215 com 1.246,2745 hectares e uma área de posse de 1.207 hectares. Necessário consignar que são objeto da ação apenas as frações correspondentes à matrícula 25.215 com 1.246,2745 hectares e uma área de posse de 1.207 hectares.

Em síntese, o
s
autor
es
aduz
i
ram
que seria possível a declaração da rescisão do contrato em razão de ter havido apenas o pagamento parcial da parcela de 28.500 sacas de soja que
se
venceria em 30 de maio de 2020, isso porque
,
o valor da parcela deveria ser convertido pela cotação no dia do vencimento, todavia o pagamento foi efetuado
em
03 de abril de 2020, o que resultou em uma pequena diferença na cotação do valor da soja
.

Por sua vez,
em contestação,
o requerido

declarou que
a antecipação do pagamento da referida parcela foi aceita sem qualquer contestação pelos requerentes, o que por óbvio, resulta em aceitação à conversão do valor da cotação no dia do pagamento antecipado.

Declarou
ainda o requerido
que ao receber o pagamento antecipado e integral da parcela sem contestação ou recusa e, após, quando conveniente, alegar que não estava de acordo com o pagamento antecipado, pleiteando a rescisão contratual em razão da diferença de variação da cotação da saca de soja resulta em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.

Ao impugnar a contestação,
sustent
aram
os autores que
as alegações do requerido
de que os autores receberam a quantia paga a menor “sem qualquer ressalva”
,
não merece
prosperar, tendo em vista que na data de 10 de julho de 2020 os autores notificaram o requerido a respeito da diferença de valores pagos e do que era efetivamente devido, sendo certo que em momento nenhum os autores aceitaram a parcela paga a menor, não caracterizando novação quanto ao preço ajustado.

Pois bem

Conforme se denota
dos autos, o pedido de rescisão contratual está lastreado no inadimplemento decorrente da diferença de cotação
da soja
e no vencimento antecipado da dívida em razão d
o
pagamento a menor da prestação vencida em 30/maio/2020.

Neste recurso,
o requerido/apelante
defende
que diante d
o
pagamento antecipado da parcela
,

houve concordância
tácita d
a parte autora
, bem como
pretende a

retenção pelas benfeitorias necessárias no imóvel
e questiona o perdimento da primeira parcela.

Examinando atentamente
os autos
, em especial
o

Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
firmado
pelas partes
em 25 de junho de 2019,
verifica-se
que
negócio jurídico
refere-se
à fração da
Fazenda Irmãos Gonçalves
, com área de 1.246,2745 h
ectares
, objeto da
matrícula
nº 25.215 do CRI de Primavera do Leste (MT) e da área de posse denominada
Fazenda Comanche
, renomeada para Fazenda Indiana, com área de 1.206,6157
h
ectares,

cujo pagamento fora dividido em quatro (04) parcelas
anuais no valor unitário de 28.500 sacas
de soja, com vencimento
a cada
dia 30
do mês de maio
dos anos de 2020 a 2023.
Confira o contrato:

Conforme se denota
d
o
PARÁGRAFO
PRIMEIRO
DA
CLÁUSULA
TERCEIRA
do contrato
,

o valor correspondente às sacas de soja deverá ser
convertido
no dia do vencimento
pelo valor da cotação disponível
.

Ainda, verifica-se
do
PARÁGRAFO
TERCEIRO
da citada cláusula
terceira
,
a previsão d
o
vencimento antecipado
na hipótese de atraso, o que justifica
o ajuizamento da ação
de
rescisão contratual.

De igual sorte, dispõe a CLÁUSULA SÉTIMA
que o contrato poderá se
r
rescindido
de pleno direito independentemente de notificação.

No caso,
muito
embora
no PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA do contrato
haja a previsão de
que as
sacas de soja dever
ão
ser
convertidas
no dia do vencimento
,

o requerido

antecipou o pagamento da parcela venc
ida
em 30 (trinta) de maio/2020, procedendo ao depósito na data de 03 (três) de abril/2020, ocasião em que utilizou da cotação que entendia correta, qual seja, o preço de R$ 79,00 (setenta e nove reais) por saca.

Com efeito, o resultado da multiplicação da parcela (28.500 sacos) pela cotação (R$ 79,00) obtida no dia próximo à safra em que efetuado o depósito (03/04/2020) resulta no valor de
R$ 2.251.500,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Ocorre que no dia
que deveria ocorrer o pagamento na forma pactuada, o valor d
a saca da soja
tinha como preço mínimo de R$88,00 (oitenta e oito reais
), resultando as 28.500 sacas em
R$2.508.000,00 (dois milhões
, quinhentos e oito
mil reais)
, portanto, uma diferença de
R$
256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais).

Não é de se olvidar
que
,
se
a obrigação era de entregar quantia certa de soja, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja nas especificações do contrato, porém, conforme a cotação de mercado do produto na data
do vencimento da obrigação, que no caso
estava fixada para o

dia 30 de maio de 2020.

Consoante se depreende do contrato, este
é muito claro ao definir que o
valor correspondente às sacas de soja deverá ser
convertido no dia do vencimento
da obrigação
pelo valor da cotação disponível
, desta forma,

se mostra legal
o pagamento da diferença.

Sobre o tema

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AGRÍCOLA COM PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA EM GRÃOS
.
VALOR QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA COTAÇÃO DA SACA NO DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC COMO SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”
(
TJ-PR 00005555420228160186 Ampére, Relator.: Marcel
Luis
Hoffmann, Data de Julgamento: 06/10/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – VALOR E VENCIMENTO INFORMADOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação
. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.
”

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002824-96 .2018.8.11.0040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL

– OBRIGAÇÃO DE DAR COISA -
SACAS DE SOJA - CONVERSÃO PELO VALOR DO DIA
DA
DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
(...)
.
Na conversão de obrigações fungíveis e extremamente variáveis, como entrega de sacas de soja, é preciso que se proceda a liquidação da obrigação, onde deverá a parte realizar a conta pela cotação do dia do vencimento da obrigação
e não da data da conversão
(...)”

(TJMT - APL: 00542540420048110000 MT, Relator.: ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/10/2005, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/11/2005)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DA SACA DE SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Ocorrendo a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em pagamento de quantia certa, impõe-se seja considerada a cotação da saca de soja no dia do vencimento da obrigação assumida
. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.”
(TJ-RS - AI: 70037407103 RS, Relator.: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 13/07/2010, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2010)

Portanto,

conforme se vê, tratando-se de contrato de compra e venda
de imóvel com pagamento em cotação
da saca da soja, deve ser respeitada a data do dia do vencimento da obrigação assumida.

Inclusive, diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa do contrato decompraevendav
álido, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula que prevê opagamentolevando em consideração acotaçãodas sacas desoja
no dia do vencimento da obrigação, exigindo a manifestação expressa das partes.

Ademais, ainda que houvesse a possibilidade da renúncia tácita, inexiste nos autos qualquer comprovação de que os autores concordaram em receber o pagamento antecipado, ônus que incumbe ao requerido
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Tanto não houve concordância tácita
,
que a parte autora
efetuou a
NOTIFICAÇÃO do requerido para pagar a diferença e para constituir o devedor em mora. Confira:

No tocante
à
retenção pelas benfeitorias necessárias
no imóvel
,
de igual sorte o
direito não socorre ao apelante
.

Isto por
que,
há pedido expresso
de
fato impeditivo do direito
dos autores
, consistente na renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
, conforme se
observa do PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEGUNDA
.

Portanto,
m
ostra-se válida acláusulaque foi livremente negociada, emcontratobilateral, pela qual o compradorren
u
ncia

aodireito à indenização por benfeitorias, considerando o princípio da liberdade contratual.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. 1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário.
2. No caso em apreço, há previsão contratual de que a comodatária
abre mão do
direito de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a afastar as cláusulas contratuais insertas na avença.
3. A atribuição de encargo ao comodatário, consistente na construção de casa de alvenaria, a fim de evitar a "favelização" do local, não desnatura o contrato de comodato modal.4. Recurso especial não provido”.
(STJ -REsp n. 1.316.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013,
DJe
de 28/6/2013.

No mais, com relação ao perdimento da primeira parce
la,
da mesma forma

o
instrumento contratual prevê que, “no caso de atraso ou não pagamento das parcelas consignadas nos itens “a” ou “b” da cláusula terceira, ficará rescindido o contrato de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sendo que
a primeira parcela ficará como pagamento, ressarcimento, arrendamento da área, caso haja discussão judicial podendo ainda os promitentes vendedores retornarem ao imóvel imediatamente até que seja adimplido qualquer pagamento em atraso

(cláusula sétima, parágrafo único).

Sobre

o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULA DE PERDIMENTO DAS PRESTAÇÕES PAGAS.
A cláusula de perdimento de parte das prestações pagas pelo promitente comprador inadimplente de bem imóvel é expressamente autorizada pelo artigo 53 da Lei 8078/90
, estando vedada somente a perda total do que foi pago, pois configuraria vantagem exagerada atribuída ao
fornecedor .APELAÇÃO
1:DESPROVIMENTO.

APELAÇÃO2:
P
ROVIMENTO.
”
(TJ-RJ - APL: 01481825220028190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 19 VARA CIVEL, Relator.: JORGE LUIZ HABIB, Data de Julgamento: 10/10/2006, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2007)

De mais a mais, vale salientar que o contratofazlei entre as partese deve ser cumprido nos limites do pactuado, muito mais ainda quando ausente qualquer vício de consentimento e foi celebrado por pessoas maiores e capazes
, desta forma, se mostra válida a cláusula de renúncia.

Assim sendo, diante de todas a
s
circunstâncias,
deve ser mantida a sentença singular pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento),
sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025